Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO E PRAÇAS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS SUB JUDICE (CFP III). EXERCÍCIO SEM INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE MILITAR. ATUAÇÃO POR CERCA DE CINCO ANOS. APROVAÇÃO EM UM NOVO CONCUROS. SEGUNDO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP VI). APROVEITAMENTO DO PRIMEIRO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade.
2. O substantivo “controle” expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual “contrôle” é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual “control” é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185).
3. O controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual “contrôle” é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem).
4. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de “control”, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem).
5. O militar que concluiu o Curso de Formação de Praças (CFP) sub judice e prestou novo concurso para a Polícia Militar pode obter o aproveitamento do primeiro CFP (CFP-III) porque esteve, ininterruptamente, por mais de cinco anos, em efetivo exercício como soldado, sem evidência de defasagem entre os CFPs.
6. É ilegal a recusa de equivalência entre Cursos de Formação de Praças sem a demonstração de que haveria prejuízo para a formação do militar que se manteve na ativa entre os dois Cursos.
7. Recurso conhecido e provido.